Tribunal: TCU
Processo: 030.494/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria em favor de Fernanda Massot Madeira Coelho, expedido pelo Tribunal Superior do Trabalho, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3o da Emenda Constitucional 47/2005

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor de Fernanda Massot Madeira Coelho (XXX.685.191-XX), expedido pelo Tribunal Superior do Trabalho, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3o da Emenda Constitucional 47/2005. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 reconhecer o registro tácito do ato inicial de concessão de aposentadoria de Fernanda Massot Madeira Coelho no cargo de técnico judiciário - área administrativa, do Tribunal Superior do Trabalho; 9.2 determinar à Sefip que: 9.2.1. no mesmo processo, dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do referido ato, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.2.2. envie cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, à Sra. Fernanda Massot Madeira Coelho, ao Tribunal Superior do Trabalho aos demais interessados.